Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Processo : 0744532-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 212736996 dos autos originários n. 0729327-31.2024.8.07.0003), proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que declinou da competência em favor da Vara Cível do Guará. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação proposta por MANOEL JONES DE MESQUITA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Constato tratar-se de ação idêntica à que teve início perante a Vara Cível do Guará, e que foi extinta sem resolução do mérito (Processo n. 0700844-55.2024.8.07.00014). O Código de Processo Civil estabelece a prevenção do juízo prolator da sentença sem extinção de mérito, no caso de renovação do pedido judicial. É o que dispõe o artigo 286, II do CPC: "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II – quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". Em vista do exposto, sem maiores delongas, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível do Guará, com as homenagens de estilo. O agravante relata que a demanda busca a limitação de descontos efetuados pelo banco agravado para pagamento de empréstimos celebrados entre as partes. Alega que propôs ação idêntica na Vara Cível do Guará, onde residia, que foi extinta sem julgamento do mérito. Afirma que não mora mais no Guará, mas em Ceilândia, onde ajuizou o processo. Reputa indevido o declínio de competência, tendo em vista a relação de consumo existente entre as partes, motivo pelo qual não se aplica o disposto no art. 286, II, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência recursal “para que o réu se abstenha em efetuar descontos mensais maior que 30 % na folha de pagamento e também na conta corrente do agravante, com a conseguinte suspensão do feito até o julgamento de mérito quando se espera cassada a r. decisão do juízo de Ceilândia que declinou de competência para o juízo do Guará-DF”. Decido. De início, não conheço do pedido para limitação dos descontos efetuados pelo agravado porque disso não tratou a decisão combatida. Inviável o exame de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O agravante insurge-se da decisão que declinou da competência em favor da Vara Cível do Guará, tendo em vista ação anterior ajuizada que fora extinta sem resolução do mérito. A controvérsia cinge-se, portanto, em identificar relação de dependência entre a primeira ação, extinta sem resolução do mérito, com a demanda em curso nos autos principais. Os autos na origem foram distribuídos aleatoriamente ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Todavia, este reconheceu a identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação que tramitara na Circunscrição do Guará, ordenando, por conseguinte, a distribuição ao juízo prevento. Do cotejo da ação primeva no 0700844-55.2024.8.07.0014, constata-se que o agravante pretendia a limitação em 30% dos descontos efetuados pelo banco agravado para pagamento de empréstimos. E da análise da ação em curso (no 0729327-31.2024.8.07.0003), verifica-se ser idêntica àquela anteriormente manejada. A matéria é tratada no art. 286, do CPC. Confira-se o teor do seu inciso II: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; [...] Com efeito, a hipótese se amolda à previsão do art. 286, II, do CPC, se existe reiteração do pedido, frisando-se que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). Contudo, o caso reveste-se de peculiaridade. Isso porque, entre a distribuição da pretérita ação e a presente, o autor da ação mudou seu domicílio do Guará para Ceilândia, de modo que eventual distribuição da ação mais recente junto à Circunscrição do Guará implicaria escolha aleatória de foro, uma vez que o réu, pessoa jurídica, têm sede na Asa Norte, Brasília/DF, região abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Segundo proclama a Corte Superior, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Observe-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Na mesma linha, o entendimento predominante nesta Corte converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não observa os critérios legais de fixação da competência, sem qualquer justificativa plausível, mitigando-se os rigores da Súmula 33 do STJ. Hipótese que autoriza a declinação, de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de impedir a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina). Maioria. (CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima RafaeL, 1a Câmara Cível, julgado em 19/9/2022, DJe 4/10/2022) Prevalece na hipótese o entendimento de que o magistrado deve sempre zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Enfim, considerando que nenhuma das partes têm endereço no Guará/DF, nada justifica direcionar a demanda a esse juízo por prevenção. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há periculum in mora, diante da ordem para emenda à petição inicial, a fim de adequar o pedido ao rito da Lei n. 14.181/21. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator